Tribunal: TJMT
Processo: 1033094-27.2023.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033094-27.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JUNIOR CARLOS ROSA 63129655115 - CNPJ: 24.802.504/0001-93 (APELADO), MESSIAS DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 044.123.041-59 (ADVOGADO), JUNIOR CARLOS ROSA - CPF: 631.296.551-15 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE
:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

EMBARGADO:
JUNIOR CARLOS ROSA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. VÍCIO PARCIALMENTE SANADO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a responsabilidade objetiva da concessionária por danos causados por interrupção no fornecimento de energia elétrica, mantendo a condenação por danos materiais, lucros cessantes e morais, com exclusão apenas de valores relativos a refrigerantes.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(
i) saber se houve obscuridade quanto à fixação dos danos materiais com base em documentos unilaterais e estimativas; e

(
ii
) saber se há omissão quanto à definição expressa dos critérios de correção monetária e juros moratórios incidentes sobre a condenação.

III. Razões de decidir

A alegada obscuridade quanto à fundamentação dos danos materiais não se verifica, pois o acórdão foi claro ao considerar as provas documentais apresentadas, que não foram im
pugnadas pela concessionária.

Verificou-se omissão quanto à definição dos índices e
marcos legais de incidência dos juros moratórios e da correção monetária
, sanada com base na nova redação dos
arts
. 389,
p.u
., e 406 do CC, dada pela L. 14.905/2024.

A atualização deverá observar regime bifásico: INPC até 29/08/2024 e IPCA a partir de 30/08/2024, com juros de 1% ao mês até 29/08/2024 e, posteriormente, Taxa SELIC descontado o índice de correção monetária.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos, para sanar omissão quanto aos critérios de atualização da condenação.

Tese de julgamento:

"1. A fixação de danos materiais com base em documentação unilateral é válida quando não há impugnação específica nem prova em sentido contrário.

2. A atualização de condenações indenizatórias deve observar o regime legal introduzido pela L. 14.905/2024, com aplicação do INPC até 29/08/2024 e IPCA a partir de então, e juros moratórios de 1% ao mês até 29/08/2024 e, a partir de 30/08/2024, da Taxa SELIC deduzido o índice de correção
monetária adotado
."

Dispositivos relevantes citados:

CC,
arts
. 389,
p.u
., e 406 (com redação da L. 14.905/2024); CPC,
arts
.
373, II, e 1.022
; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EREsp
727.842/SP, Rel. Min.
Teori
Albino Zavascki, Corte Especial, j. 28/10/2009; STJ, Tema 1059,
REsp
1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo S. Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra acórdão que, em sede de apelação cível, reconheceu a responsabilidade objetiva da concessionária por prejuízos decorrentes de interrupção no fornecimento de energia elétrica, condenando-a ao pagamento de indenização por danos materiais, lucros cessantes e danos morais, com provimento parcial apenas para excluir da condenação o valor referente aos refrigerantes.

Nos embargos, a embargante alega obscuridade quanto à fixação dos danos materiais, sustentando que a decisão se baseou apenas em estimativas e documentos unilaterais, como fotos e vídeos, sem respaldo em comprovação objetiva da integralidade do montante fixado. Aponta ainda omissão no julgado quanto à definição expressa dos critérios de correção monetária e juros moratórios, defendendo a incidência exclusiva da taxa SELIC com base no art. 406 do Código Civil e na jurisprudência do STJ, notadamente no
EREsp
727.842/SP.

Em contrarrazões, JUNIOR CARLOS ROSA sustenta que o acórdão foi suficientemente fundamentado, analisando o conjunto probatório de forma clara e técnica, afastando qualquer obscuridade. Argumenta que os documentos apresentados — inclusive notas fiscais e registros audiovisuais —
demonstram adequadamente os danos materiais, afastando qualquer presunção indevida. No tocante aos juros e à correção monetária, sustenta que o julgado observou os critérios legais e jurisprudenciais aplicáveis, sendo desnecessária menção expressa à taxa SELIC. Requer a rejeição dos embargos e aplicação de multa por protelação, por entender se tratar de mera tentativa de rediscussão do mérito da causa.

Recurso tempestivo, conforme certidão de ID.
2
93796885
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

EMBARGADO:
JUNIOR CARLOS ROSA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos
de admissibilidade recursal,
conheço dos presentes embargos de declaração.

Reitero que se trata de
Embargos de Declaração opostos por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra acórdão que, em sede de apelação cível, reconheceu a responsabilidade objetiva da concessionária por prejuízos decorrentes de interrupção no fornecimento de energia elétrica, condenando-a ao pagamento de indenização por danos materiais, lucros cessantes e danos morais, com provimento parcial apenas para excluir da condenação o valor referente aos refrigerantes.

A embargante apontou os vícios da omissão e obscuridade, sob o argumento de que (i) os danos materiais foram arbitrados com base em estimativas e documentos unilaterais e (
ii
) o acórdão não definiu de forma expressa os critérios de juros e correção monetária.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC,
vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O voto embargado restou assim proferido:

“
VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal. O recurso é tempestivo, devidamente preparado (
IDs
. 290029372 e 290029373), e a parte possui legitimidade e interesse para recorrer. Conhece-se, pois, da apelação interposta.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, que, na Ação de Indenização por Danos Materiais c/c Lucros Cessantes, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a concessionária de energia elétrica a indenizar o autor pelos prejuízos decorrentes da interrupção do fornecimento elétrico no dia 24 de setembro de 2023, das
03:00
horas às 22:00 horas.

Em síntese, o Juízo a quo reconheceu a responsabilidade objetiva da concessionária e condenou-a ao pagamento de:

R$ 50.660,00 por danos materiais, correspondentes à perda de mercadorias perecíveis;

Lucros cessantes, a serem apurados em liquidação de sentença, limitados ao montante de R$ 675,00;

R$ 7.000,00 a título de danos morais;

Custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor atualizado da condenação (ID. 290029363).

Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

Inexistência de falha na prestação do serviço e excludentes de responsabilidade

O recorrente sustenta que a interrupção de energia elétrica teria decorrido de caso fortuito, fora do âmbito de previsibilidade e controle da concessionária, e que não houve qualquer conduta omissiva ou comissiva que ensejasse responsabilização. Afirma, ainda, que todas as providências técnicas cabíveis teriam sido adotadas para o restabelecimento do serviço.

Todavia, a responsabilidade civil das concessionárias de serviço público, notadamente no setor de energia elétrica, é regida pelo art. 37, §6º da Constituição Federal e pelo art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, de forma objetiva, bastando
a
demonstração do dano e do nexo causal para que se configure o dever de indenizar.

Com efeito, a documentação constante dos autos revela que a interrupção de energia na região onde se localiza a unidade consumidora do autor (número 6/1291665-6) perdurou das 03h00min às 22h00min do dia 24/09/2023 (ID. 290028873 - Pág. 6). A parte autora, microempreendedora individual atuante no ramo de comercialização de sorvetes e picolés, apresentou fotos (ID. 290028876), vídeos (
IDs
. 290028877 e 290028878) e nota fiscal de aquisição de insumos perecíveis (ID. 290028879), comprovando a existência de grande quantidade de produtos armazenados que dependiam de
refrigeramento
constante.

A concessionária, por sua vez, limitou-se a alegar genericamente a ocorrência de evento imprevisível e inevitável (caso fortuito), mas não colacionou aos autos qualquer laudo técnico, boletim de ocorrência, registro meteorológico, ata de inspeção ou outro elemento probatório que comprovasse a suposta causa excludente de responsabilidade. Tampouco houve apresentação de plano de contingência, cronograma de manutenção, registro de atendimento às ocorrências de consumidores afetados ou relatório de inspeção de rede. A invocação do caso fortuito não pode se basear em meras assertivas desprovidas de qualquer substrato fático idôneo.

Assim, ausente qualquer prova constituída pela ré, não se sustenta a tese de excludente de responsabilidade. Ressalte-se que, diante do art. 373,
inciso II, do CPC, incumbia-lhe comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus do qual não se desincumbiu.

Ausência de nexo causal e de prova quanto aos danos materiais e lucros cessantes

A parte autora acostou aos autos documento de identificação empresarial (ID. 290028880), faturas, notas fiscais e relação de mercadorias (
IDs
. 290028879 e 290028880), descrevendo com minúcia os produtos perecíveis perdidos e seus respectivos valores. Foram também
apresentadas fotografias e registros audiovisuais
(
IDs
. 290028876 a 290028878), os quais corroboram visualmente o volume e a natureza da mercadoria deteriorada.

Importante destacar que, ainda que parte dos documentos tenha origem unilateral, não houve impugnação específica por parte da concessionária, tampouco qualquer diligência requerida para elidir a veracidade de tais provas. Ademais, à luz da Teoria da Distribuição Dinâmica do Ônus da Prova, aplica-se ao caso o art. 6º, VIII, do CDC, que autoriza a inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipossuficiente, como
restou requerido e deferido
nos autos.

Por outro lado, verifico que o autor, ora apelado, relacionou 180 refrigerantes no valor total de R$ 2.160,00 (
dois mil, cento e sessenta
reais). Nesse ponto, diferentemente dos produtos perecíveis (potes de sorvete e picolés) que precisam de temperaturas especiais para a sua conservação, os refrigerantes não dependem de acondicionamento refrigerado.

Aliás, o produto naturalmente é encontrado em temperatura ambiente nas gôndolas dos supermercados e distribuidoras.

Nesta toada, entendo que a interrupção do fornecimento de energia elétrica não tem o condão de ocasionar a perda útil dos refrigerantes como pretende a parte autora, de modo que a insurgência recursal comporta parcial acolhimento, unicamente para excluir o valor correspondente aos refrigerantes da condenação em danos materiais.

Por fim, no tocante aos lucros cessantes, a sentença foi prudente ao limitar a condenação ao valor máximo de R$ 675,00, condicionado à liquidação e
comprovação do efetivo prejuízo. Tal delimitação está em consonância com o art. 491 do CPC e visa assegurar
o contraditório e ampla defesa
à ré na fase de cumprimento.

Exagero na fixação dos danos morais

A indenização por danos
morais arbitrada
em R$ 7.000,00 está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade. Ressalte-se que a interrupção do fornecimento de energia elétrica em estabelecimentos comerciais não se configura como mero aborrecimento do cotidiano, mas atinge diretamente a dignidade do empreendedor, notadamente quando acarreta prejuízos econômicos expressivos e coloca em risco a continuidade da atividade empresarial.

Trata-se, ademais, de dano presumido (in
re

ipsa
), decorrente da falha na prestação do serviço essencial, sendo desnecessária a prova do efetivo abalo à esfera íntima do consumidor.

Dispositivo

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, unicamente para excluir o valor correspondente aos refrigerantes da condenação em danos materiais.

No mais, mantenho integralmente os demais termos da sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, acrescidos das razões ora apresentadas.

Por fim, ante o resultado do julgamento, deixo de majorar os honorários sucumbenciais (art. 85, §11, do CPC), em observância à tese firmada no Tema 1059 do STJ: “A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.” (STJ, Tema n. 1.059,
REsp
n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023)

É como voto
”
.

A embargante
sustenta

omissão e obscuridade, afirmando
que o acórdão deixou de se manifestar
sobre os critérios para a aplicação dos juros e correção monetária.

N
o tocante à definição expressa dos critérios de correção monetária e juros moratórios aplicáveis à condenação, reconheço que há omissão a ser sanada.

Com a entrada em vigor da Lei nº 14.905, de 03 de julho de 2024, foram alterados os artigos 389 (parágrafo único) e 406 do Código Civil, estabelecendo-se novo regime legal aplicável às dívidas civis não contratuais, entre elas as de natureza indenizatória, com efeitos escalonados a partir de 30 de agosto de 2024, nos seguintes termos:

a) Correção monetária:

Até 29/08/2024, deve-se aplicar o índice
INPC
, conforme entendimento consolidado até então pela jurisprudência dos tribunais superiores;

A partir de 30/08/2024, a correção monetária será feita pelo índice
IPCA
, ou outro que vier a substituí-lo, nos termos do art. 389, parágrafo único, do Código Civil.

b) Juros moratórios:

Até 29/08/2024, aplica-se a taxa de
1% ao mês
, conforme o entendimento jurisprudencial pacificado antes da vigência da nova legislação;

A partir de 30/08/2024, incidirá a
Taxa SELIC
, deduzido o índice de correção
monetária adotado
(IPCA), nos termos expressamente definidos pelo novo texto legal.

Dessa forma, não se trata mais da aplicação unitária e cumulativa da SELIC como antes entendida, mas sim de um sistema bifásico, que impõe a observância dos marcos legais e dos componentes autônomos de juros e atualização.

Os encargos incidirão a partir da data do evento danoso, em consonância com o entendimento consolidado da jurisprudência civil.

No tocante à alegação de obscuridade quanto à fundamentação da indenização por danos materiais, não assiste razão à embargante, vez que a decisão embargada foi expressa ao afirmar que o prejuízo material restou comprovado por meio das fotografias e notas fiscais apresentadas, sendo que o voto consignou expressamente que “a
fixação de danos materiais com base em documentação unilateral é válida quando não há impugnação específica nem prova em sentido contrário
” (ID.
295240370)
.

Logo, verifica-se que o julgado enfrentou a matéria, não subsistindo obscuridade ou omissão quanto a esse ponto. A pretensão da embargante, nesse aspecto, revela-se mera tentativa de rediscutir o mérito da decisão, o que não se coaduna com a natureza dos embargos declaratórios.

Quanto ao pleito de prequestionamento, é assente o entendimento de que não há obrigatoriedade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos invocados pelas partes, bastando que as questões jurídicas relevantes estejam enfrentadas no corpo do acórdão.

Destaco, ainda, que não se configura omissão, obscuridade ou contradição, tampouco cerceamento de defesa, no fato de o acórdão não mencionar todos os dispositivos indicados, mormente quando a fundamentação adotada abarca a solução integral da controvérsia posta.

Assim sendo,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração, sem efeitos modificativos
, tão somente para sanar a omissão apontada, a fim de esclarecer que a atualização da condenação deverá observar os seguintes parâmetros:

Correção monetária:
pelo INPC até 29/08/2024, e a partir de então, pelo IPCA (ou índice que vier a substituí-lo);

Juros moratórios:
1% ao mês até 29/08/2024, e a partir de 30/08/2024, a Taxa SELIC, deduzido o IPCA, na forma dos
arts
.
389, parágrafo
único, e 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei nº 14.905/2024.

No mais,
mantém-se íntegro o acórdão embargado
, pois não se verifica qualquer vício de obscuridade ou contradição em seus demais fundamentos.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025